Tribunal: TJDFT
Processo: 0706033-33.2023.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL E ELEMENTOS CORROBORATIVOS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. TESE DE USO DE SIMULACRO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, consistente na subtração de aparelhos celulares em estabelecimento comercial mediante grave ameaça, insurgindo-se a defesa quanto à incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, sob o argumento de ausência de certeza quanto à natureza do artefato utilizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a incidência da majorante do emprego de arma de fogo exige certeza técnica absoluta acerca da natureza do artefato; (ii) estabelecer se a alegação de uso de simulacro, fundada exclusivamente na confissão do réu, é apta a afastar a causa de aumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo exige certeza judicial extraída do conjunto probatório, e não necessariamente prova técnica, sendo suficiente a formação de convicção segura a partir de elementos idôneos e convergentes.
4. A prova testemunhal firme, coerente e corroborada por imagens de segurança demonstra o uso de arma de fogo, afastando hipótese de dúvida razoável quando a majorante.
5. A ausência de apreensão e perícia do artefato não impede a incidência da majorante quando outros meios de prova evidenciam sua utilização, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.
6. A declaração da vítima quanto à impossibilidade de atestar tecnicamente a natureza da arma não compromete a validade do depoimento, pois tal limitação não impede a percepção concreta do emprego de arma em contexto de grave ameaça.
7. A versão defensiva de uso de simulacro, desacompanhada de qualquer elemento de corroboração, não se sobrepõe ao conjunto probatório harmônico produzido sob contraditório.
8. A jurisprudência consolidada afasta a exigência de apreensão da arma e admite a incidência da majorante com base em prova testemunhal consistente, desde que apta a demonstrar, com segurança, o emprego de arma de fogo.
9. A dosimetria da pena observa os critérios legais e jurisprudenciais, sendo legítimo o deslocamento de uma majorante para a primeira fase, sem ocorrência de bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.